Tribunal: TJDFT
Processo: 0776015-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO UNILATERAL E INJUSTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO COMPARTILHADO. TRECHO OPERADO POR COMPANHIA PARCEIRA. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO. MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida (Tam Linhas Aéreas S/A) em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, "a pagar à parte autora, devidamente corrigida(s) monetariamente pelo IPCA, com juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio, a(s) importância(s) de: 1) R$ 5.939,62 (cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), a título de reparação por danos materiais, a partir da data do ajuizamento da ação; 2) R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização pelos danos morais, a partir desta data, ou seja, da prolação da sentença" (ID 71415034).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71415036). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ausência de nexo causal para sua responsabilização. Afirma que o fato se deu por culpa exclusiva da Voepass, que operava o trecho em questão. Aduz não haver falar em dano moral ou material. Alega que o dano moral não restou comprovado. Defende que o valor arbitrado pelo dano moral é excessivo, devendo ser reduzido. Menciona que a parte autora foi prontamente reacomodada no próximo voo de conexão ao destino, sendo que no período de espera recebeu total assistência. Pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais.4. Contrarrazões da parte autora pelo desprovimento do recurso (ID 71415044).II. Questão em discussão5. Saber se a recorrente tem responsabilidade pelo fato em questão, se há dano moral e se o valor da condenação por danos morais é excessivo.III. Razões de decidir6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.8. No caso, a falha na prestação de serviços por parte da recorrente restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos não deixam dúvidas quanto ao cancelamento injustificado e unilateral do segundo trecho do voo LATAM de Brasília à Fernando de Noronha, com escala em Natal, horário de partida às 08:30, no dia 12/08/2024 (ID 71415013). Vale notar que o fato de o segundo trecho do voo em questão ser operado por uma outra companhia aérea, parceira em voos compartilhados, não afasta a responsabilidade direta, objetiva e solidária da recorrente, haja vista que os autores compraram as passagens aéreas diretamente no site da Latam (o que inclui os trechos operados pela companhia parceira), os valores foram pagos à Latam e os bilhetes foram emitidos pela Latam. Vale lembrar que é dever das companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras de serviços, zelar pelo cumprimento dos horários disponibilizados. Por outro lado, os consumidores, ao adquirirem passagens aéreas, têm a legítima expectativa de que os horários serão cumpridos no tempo e modo contratados. Assim, constatada a falha na prestação dos serviços, deve a companhia aérea recorrente ser responsabilizada objetiva e solidariamente pelos danos causados.9. O dano moral é inegável, haja vista que a situação vivenciada pelos autores ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano, diante da enorme angústia e frustração provocada nos autores. Contrariamente ao que sustenta a recorrente, não houve qualquer reacomodação dos autores em voo de conexão ao destino final. Ademais, ao ser questionada sobre a situação ocorrida, a recorrente simplesmente alegou que nada poderia fazer, justificando tão somente que o trecho do voo em questão era operado pela companhia parceira, em clara demonstração de absoluto descaso e desprezo para com a situação dos autores (ID 71415014). Vale lembrar que a viagem em questão objetivava celebrar os dez anos de casados dos autores, o que restou totalmente frustrado. Ora, resta evidente que a situação vivenciada pelos autores ultrapassou a fronteira do mero dissabor do cotidiano, ensejando compensação por dano moral.10. Quanto ao montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na sentença, para cada um dos autores, entendo que, de fato, revela-se excessivo, sobretudo em vista dos casos similares recentemente julgados neste Tribunal. Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, reduzo o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.11. Nesse sentido: Acórdão 1705095, 0746118-07.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023. Acórdão 1890213, 0765905-85.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.IV. Dispositivo e tese12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente inteiramente vencido (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.